Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O feito está na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a EULA MARIA FERNANDES E SILVA PEREIRA, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO, EUNICE MARIA DA SILVA, EURÍPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE, EVANDRO ANTÔNIO DE FREITAS, EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA e EUCLIDES CAMARGO GOMES (ID: 40907049). Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 41275151 e 41910819). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador